Tribunal: TJDFT
Processo: 0760815-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO – FRAUDE - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – AUMENTO DA MARGEM DE CHEQUE ESPECIAL SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA CONSTATAÇÃO DA QUEBRA DE PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. Narra o autor que, em 17/10/2022, às 14h, recebeu telefonema do número 61-3322-1515, número oficial do BRB, tendo o interlocutor se identificado como preposto do banco e informado se ele reconhecia uma transação via PIX no valor de R$ 2.000,00. Ante a negativa do autor, o suposto atendente lhe passou “instruções para realizar um protocolo de acompanhamento, com um serviço de atendimento via telefone com opções numéricas, sendo em seguida direcionado a um Menu eletrônico, onde a opção 9 corresponderia a opção de conversar com o setor de segurança do BRB”, oportunidade em que foi repassado a um suposto atendente da área de segurança, o qual solicitou que ele acessasse um endereço eletrônico, todavia, ao fazê-lo, o aparelho de celular do autor ficou inoperante por meia hora, durante a qual os estelionatários aumentaram seu cheque especial para R$ 23.000,00 e fizeram um PIX de R$ 20.374,00. Pede a declaração de nulidade da operação bancária fraudulenta mediante a contratação de aumento do limite de crédito, a condenação do réu à devolução dos encargos eventualmente cobrados durante o período de utilização do cheque especial, ao ressarcimento da quantia transferida de modo fraudulento para os estelionatários, e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00.
3. A magistrada sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à devolução de R$ 20.374,00, com todos os acréscimos legais e encargos cobrados da conta corrente do autor, a contar da data da fraude (17/10/2022), além correções monetárias, desde o desembolso (17/10/22), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
4. Em seu recurso inominado, o banco suscita preliminar de cerceamento de defesa sob argumento de que o rito escolhido pelo autor impossibilita a ampla defesa, uma vez que a prova técnica é necessária para o deslinde da controvérsia. No mérito, alega que é vedado à parte se beneficiar de sua própria torpeza e que houve culpa exclusiva da vítima, motivo pelo qual pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Pede o envio de cópia dos autos ao MP.
5. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa arguida pelo requerido, sob o argumento de que a escolha do ajuizamento do processo sob o rito dos juizados especiais violaria a ampla defesa pela impossibilidade de realização de perícia para deslinde da controvérsia. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
6. A parte autora reconheceu na inicial que foi vítima do chamado golpe do falso atendente, em que, em regra, o estelionatário efetua ligação telefônica utilizando-se do mesmo número do banco e convence sua vítima a realizar operações no celular, utilizando-se de ardil para desviar valores da conta bancária do correntista. No caso em tela, o ardil consistiu em convencer o correntista a entrar em seu aplicativo do banco e clicar em um link supostamente enviado pela equipe de segurança, por meio do qual foi possível bloquear o aparelho celular do autor para seu próprio uso, enquanto os estelionatários acessavam sua conta corrente e realizavam a transferência do montante.
7. De fato, a parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social. O golpe permitiu a instalação de um aplicativo no celular da vítima, que o controlou à distância a partir de então. Assim, a vítima que supostamente estaria ajudando o sistema de segurança do Banco, instalando o programa, na verdade permitiu acesso ao estelionatário para utilizar o aplicativo do Banco que também estava instalado em seu celular.
8. Não obstante, apesar de reconhecer que a conduta anterior da parte autora contribuiu para dar início à movimentação financeira fraudulenta, é certo que o golpe somente alcançou o êxito da contratação de empréstimo e transferência bancária em razão dos baixos níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância por meio do aplicativo do Banco.
9. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo o aumento da margem de “cheque especial” e realização de outra operação bancária (PIX) imediatamente após o aumento de sua margem de crédito por aplicativo de celular deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio nesta plataforma. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
10. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião das operações automatizadas de crédito, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do aplicativo do banco para perpetrar o golpe, e, também pela inobservância de outros procedimentos usualmente adotados de limitação de movimentações financeiras, por medida de segurança ou como prevenção e adequação ao perfil ou capacidade do consumidor para a obtenção do crédito. Essas circunstâncias corroboram o entendimento quanto à ocorrência de falha no sistema de segurança. Não basta a tecnologia, é necessário a pronta vigilância do banco depositário, especialmente quando os valores destoam da movimentação usual do correntista (id 50104499 - Pág. 4), gerando a suspeição e alerta.
11. Incontroverso o fato de que, em 17/10/2022, foram realizadas as transações bancárias já discriminadas na inicial, com imediata e oportuna contestação das transações junto ao banco (ID 50104496 - Pág. 1, 50104497 - Pág. 1), mas indeferido pela instituição financeira sem adotar as providencias cautelares que devia observar (ID 50104498 - Pág. 1).
12. A instituição financeira deve se sujeitar às regras e aos procedimentos para viabilizar a devolução de valores nos casos de fundada suspeita de fraude pela instituição detentora da conta do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação da instituição de relacionamento do usuário pagador. Com esse mecanismo o BC definiu como e quando as instituições podem bloquear os recursos, avaliar o caso suspeito de fraude e realizar a efetiva devolução, dando mais eficiência e celeridade ao processo, o que aumenta a possibilidade de o usuário reaver os fundos (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pergunta e respostaspix).
13. Nesse contexto, não há como reconhecer a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva do consumidor já que o banco-recorrente, ao deixar de disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária, deixando de acionar os mecanismo de prevenção das operações suspeitas de fraude, concorreu de modo determinante para a implementação cabal do dano, não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos. Precedente: Acórdão 1415745, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgamento: 27/04/2022, publicado no PJe: 29/04/2022.
14. Impõe-se, por essas razões, e com apoio no que dispõe a Súmula no 479, STJ, reconhecer que as falhas de segurança na concessão do empréstimo e realização da operação bancária foram determinantes para a consumação da fraude, motivo pelo qual irreparável a sentença recorrida.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO IMPROVIDO.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre valor da condenação.